Tribunal: STJ
Processo: 0095768-56.2024.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7696 - RS(2024/0095768-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS FORMENTON S/A
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE.
NORMA
JURÍDICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA. ERRO DE FATO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há "nulidade da
decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos
colegiados no âmbito desta Corte Superior, porquanto, conforme
disposto no
III, IV, e , do CPC, é possível o julgamento
art. 932,
a b
monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado,
com alicerce em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante
deste Sodalício Superior. Ademais, a possibilidade de interposição
de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório
monocrático por alegada ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp 2216934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
15/12/2025,
18/12/2025.
2. O acórdão rescindendo, ao entendimento de que a matéria
discutida seria relacionada à obtenção de créditos da Contribuição
ao PIS e da COFINS sobre os valores de ICMS-ST, deixou de
determinar a devolução do feito à origem em decorrência da
afetação do Tema 1.125 do STJ, de modo que não há, portanto,
manifesta violação das normas contidas nos apontados arts. 1.036 e
1.037, II, do CPC e no
-L do RISTJ, que justifique a
art. 256
rescisão do julgado, mas sim a existência de motivação razoável
para apreciar o recurso especial interposto, sendo o caso, portanto,
de aplicar a inteligência da Súmula 343 do STF.
3. Esta Corte Superior compreende que "a ação rescisória fundada
em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia
Documento eletrônico VDA55904049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 38ad40d1-ca93-46d4-944b-ea79b2c3f0ae

nem provimento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do
.
CPC/2015)
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a
hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (AgInt no
relator o Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1452893/MG,
Quarta Turma, DJe de
.
23/08/2019)
4. A alegação de julgamento
não foi deduzida
extra petita
na petição inicial, de modo que a suscitada ofensa literal dos arts.
128 e 460 do
deduzida apenas nas razões do agravo
CPC/1973,
interno, constitui inovação recursal indevida.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 38ad40d1-ca93-46d4-944b-ea79b2c3f0ae

AgInt nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7696 - RS(2024/0095768-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS FORMENTON S/A
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE.
NORMA
JURÍDICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA. ERRO DE FATO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há "nulidade da
decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos
colegiados no âmbito desta Corte Superior, porquanto, conforme
disposto no
III, IV, e , do CPC, é possível o julgamento
art. 932,
a b
monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado,
com alicerce em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante
deste Sodalício Superior. Ademais, a possibilidade de interposição
de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado, torna superada eventual nulidade do decisório
monocrático por alegada ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp 2216934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
15/12/2025,
18/12/2025.
2. O acórdão rescindendo, ao entendimento de que a matéria
discutida seria relacionada à obtenção de créditos da Contribuição
ao PIS e da COFINS sobre os valores de ICMS-ST, deixou de
determinar a devolução do feito à origem em decorrência da
afetação do Tema 1.125 do STJ, de modo que não há, portanto,
manifesta violação das normas contidas nos apontados arts. 1.036 e
1.037, II, do CPC e no
-L do RISTJ, que justifique a
art. 256
rescisão do julgado, mas sim a existência de motivação razoável
para apreciar o recurso especial interposto, sendo o caso, portanto,
de aplicar a inteligência da Súmula 343 do STF.
3. Esta Corte Superior compreende que "a ação rescisória fundada
em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente
ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

nem provimento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do
.
CPC/2015)
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a
hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (AgInt no
relator o Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1452893/MG,
Quarta Turma, DJe de
.
23/08/2019)
4. A alegação de julgamento
não foi deduzida
extra petita
na petição inicial, de modo que a suscitada ofensa literal dos arts.
128 e 460 do
deduzida apenas nas razões do agravo
CPC/1973,
interno, constitui inovação recursal indevida.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelos SUPERMERCADOS
FORMENTON S.A. contra decisão, proferida às e-STJ fls.
que julgou
615/621,
improcedente o pedido de rescisão do acórdão proferido no AgInt no REsp 1952896/RS,
integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (e-STJ fls.
).
647/649
A parte agravante sustenta que "o eminente Ministro Relator, ao
julgar a Ação Rescisória de forma monocrática, violou frontalmente as disposições
expressas do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, extrapolando os limites da função relatorial" (e-STJ fl. 659).
Sustenta que, no acórdão rescindendo, "o julgador do Recurso
Especial confundiu o objeto do recurso, ao entender que versava sobre a obtenção de
créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS, quando, em verdade, tratava-se de não
incidência de
sobre o ICMS-ST. Ou seja, reconheceu como existente um
PIS/COFINS
fato que jamais integrou os autos, o que configura erro de fato, e não simples erro de
direito" (e-STJ fl. 663).
Afirma que o "teor do acórdão proferido no REsp 1952896/RS
configura a mais evidente hipótese de decisão
, uma vez que o órgão julgador
extra petita
manifestou-se sobre questão absolutamente estranha à lide, negando direito que nem
sequer foi pleiteado na ação originária ou no Recurso Especial" (e-STJ fl. 663).
Defende ser "incontroverso que a prestação jurisdicional divorciada
do objeto da lide configura afronta literal e manifesta à norma processual, cuja previsão
encontrava-se nos arts. 460 e 128 do
" (e-STJ fl. 668).
CPC/1973
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 676).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
De início, ressalte-se ser cabível a prolação de decisão monocrática
para julgar pretensão inadmissível, prejudicada ou quando amparada em jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
Nesse sentido, refiro-me aos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR.
III E IV, DO CPC. CONFIRMAÇÃO PELO
ART. 932,
COLEGIADO.
NULIDADE.
SUPERAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. VERBETE N.
INCIDÊNCIA.
284/STF.
1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de
competência dos órgãos colegiados no âmbito desta Corte Superior,
porquanto, conforme disposto no
III, IV,
e
, do CPC, é possível o
art. 932,
a b
julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado,
com alicerce em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante deste
Sodalício Superior. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo
interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada
eventual nulidade do decisório monocrático por alegada ofensa ao princípio da
colegialidade.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o
dispositivo sustentado como malferido, a saber, o
da
art. 11
Lei n. 9.779/1999,
não contém comando capaz de sustentar a tese recursal tampouco de infirmar
o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
Aplicação do Verbete n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado, a amparar a
respectiva tese defendida no apelo raro, implica deficiência de fundamentação
recursal. Incidência do Enunciado n. 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 2216934/PR,
julgado em
DJEN de
).
15/12/2025,
18/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE
MILITAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO
DE AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLEITO DE
CÔMPUTO DO PERÍODO ADIDO PARA FINS DE ESTABILIDADE E
PROMOÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DES
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação
processual (art. 557 do
equivalente ao
do
CPC/73,
art. 932
CPC/15,
combinados com a Súmula 568 do STJ e
§ 4o, do RISTJ) permite ao
art. 255,
relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa
ao princípio da colegialidade" (AgInt no
relator
REsp n. 1.560.338/PR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/5/2019,
.
13/5/2019)
2. O Tribunal Regional Federal concluiu que a análise do pleito veiculado pelo
agravante esbarraria na coisa julgada, não possuindo a pretensão amparo legal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a mera
reintegração de militar temporário na condição de "adido", para tratamento
médico, não configura hipótese de estabilidade nos quadros das Forças
Armadas.
3. Para desconstituir a convicção formada pelo colegiado de origem e acolher
os argumentos do recurso especial, seria imprescindível o revolvimento dos
fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado na via recursal especial
pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2658182/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
).
24/9/2025,
1/10/2025.

Cuida-se de ação rescisória proposta pelos SUPERMERCADOS
FORMENTON S.A., fundada no art. 966, V, VII e VIII, do CPC, que objetiva rescindir
acórdão da Segunda Turma, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
proferido nos autos do AgInt no
assim ementado (e-STJ fl. 402):
REsp 1952896/RS
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES AO
E COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO.
PIS/PASEP
VALORES REFERENTES A ICMS- SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST).
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Quando ocorre a retenção e recolhimento do ICMS pela empresa a título de
substituição tributária (ICMS-ST), a empresa substituta não é a contribuinte, o
contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. Nessa situação, a própria
legislação tributária prevê que tais valores são meros ingressos na
contabilidade da empresa substituta que se torna apenas depositária de tributo
(responsável tributário por substituição ou agente arrecadador) que será
entregue ao Fisco. Então não ocorre a incidência das contribuições ao
COFINS, já que não há receita da empresa prestadora substituta.
PIS/PASEP,
É o que estabelece o
do
e o
o, §2o, da
art. 279
RIR/99
art. 3
Lei n. 9.718/98.
2. Desse modo, não sendo receita bruta, o ICMS-ST não está na base de
cálculo das contribuições ao
e COFINS não cumulativas devidas
PIS/PASEP
pelo substituto e definida nos arts. 1o e §2o, da
e n.
Lei n. 10.637/2002
10.833/2003.
3. Sendo assim, o valor do ICMS-ST não pode compor o conceito de valor de
bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

contribuições para o substituído, exigido pelos arts. 3, §1o, das Leis n n.
e
já que o princípio da não cumulatividade
10.637/2002
10.833/2003,
pressupõe o pagamento do tributo na etapa econômica anterior, ou seja,
pressupõe a cumulatividade (ou a incidência em "cascata") das contribuições
ao
e COFINS. Precedentes.
PIS/PASEP
4. Agravo interno não provido
Os três embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Conforme exposto na decisão agravada, o pleito rescindendo não
merece prosperar.
De início, ressalto que esta Corte Superior compreende que "a ação
rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato
inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é
indispensável que não tenha havido controvérsia nem provimento judicial sobre o
(art. 966, § 1o, do
. Se houve controvérsia acerca do fato na demanda
fato
CPC/2015)
primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (AgInt no
relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1452893/MG,
. (Grifos acrescidos).
23/08/2019)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A
DISPOSITIVO LEGAL. NÃO CARACTERIZADO O ERRO DE FATO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo
cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei" (AgInt na
AR
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
6.685/MS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
09/06/2021,
15/06/2021)
2. A ação rescisória fundada no
V, do
exige que a
art. 966,
CPC/2015
interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do
teor do dispositivo legal apontado como violado. Assim, se a decisão
rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória
não merece prosperar (AgInt na AR
Rel. Ministro RAUL
5.465/TO,
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em
DJe de
.
12/12/2018,
18/12/2018)
3. A ação rescisória fundada em erro de fato, nos termos do
VIII e §
art. 966,
1o, do
pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um
CPC/2015,
fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
que seja relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado do
julgamento, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido
controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. Exige-se, ademais, que o
erro seja apurável pelo exame dos elementos já constantes dos autos, não se
admitindo nova prova para demonstrá-lo.
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2003594/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
13/6/2022,
29/6/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO
CPC/15.
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE
A CONTROVÉRSIA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO.
SÚMULA 83/STJ.
MESMA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha
admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato
efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não
tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. Precedentes.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 2566258/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
).
28/4/2025,
6/5/2025.

Na presente hipótese, a parte autora sustenta erro de fato, porque o
rescindendo teria considerado que a ação originária versaria sobre créditos da
decisum
Contribuição ao PIS e da COFINS incidente sobre o ICMS-ST, e não sobre o
afastamento da base de cálculo desse tributo estadual das contribuições em referência.
Ocorre que o acórdão rescindendo refutou essa alegação, suscitada,
inclusive, nos três embargos de declaração opostos pelo autor, de modo que não se pode
afastar o entendimento de que houve pronunciamento judicial sobre o fato.
Nesse contexto, o que se verifica, em verdade, é que a intenção do
autor não diz respeito à existência de eventual erro de fato rescindível, mas sim a suposto
erro de julgamento.
No tocante ao ajuizamento da ação rescisória com base no art. 966,
V, do CPC, como sabido, a desconstituição da coisa julgada por manifesta violação
de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação
manifestamente contrária aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico,
sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever
respaldado em
decisum
interpretação razoável.
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

Essa é a inteligência da Súmula 343 do STF, que, de antemão,
reconhece que a decisão respaldada em entendimento judicial controvertido pelos
tribunais à época de sua prolação é, quando menos, juridicamente adequada, obstando o
ajuizamento da ação rescisória.
A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO DE REMOÇÃO
PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INSCRIÇÕES
DISTINTAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA
PARA ANULAR LISTA CLASSIFICATÓRIA UNIFICADA. VIOLAÇÃO
A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA.
[...]
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a rescisão de julgado com base no
V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de
art. 485,
norma legal, e não mero descontentamento com a interpretação que lhe foi
dada.
[...] (AR
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
3920/RS,
SEÇÃO, julgado em
DJe
).
25/02/2016,
25/05/2016.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
TRANSFORMAÇÃO
DE
TAXISTAS
AUXILIARES
EM
PERMISSIONÁRIOS
AUTÔNOMOS.
LEI
MUNICIPAL
3.123/00.
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE PROVAS
APRECIADAS NA AÇÃO MANDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da
sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas
ou complementá-las. Precedentes do STJ.
2. Hipótese em que o acórdão rescindendo, com base no conjunto probatório
dos autos da ação mandamental, considerou comprovados os requisitos
autorizadores para reconhecer o direito líquido e certo dos então impetrantes
(transformação de taxistas auxiliares em permissionários autônomos).
3. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação
rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese",
porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir
eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância
recursal, visando o reexame das provas. Com efeito, "na interpretação do
V, do Código de Processo Civil, que prevê a rescisão de sentença
art. 485,
que 'violar literal disposição de lei', a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento segundo o
qual não constitui violação literal da lei, para esse efeito, a que decorre de sua
interpretação razoável, de um de seus sentidos possíveis, se mais de um for
admitido. A ofensa, portanto, tem de ser especialmente qualificada (...). Ora,
se é certo que 'não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

controvertida nos tribunais' (
, com maior razão não é ela
Súmula 343/STF)
cabível quando há perfeita harmonia entre a decisão rescindenda e a
jurisprudência pacificada do Tribunal" (AR
Rel Min. TEORI
4.071/CE,
ALBINO ZAVASCKI, DJe
.
18/5/09)
[...] (AR
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
3991/RJ,
SEÇÃO, julgado em
DJe
).
27/06/2012,
06/08/2012.
O desrespeito à norma contida no texto da lei, isto é, o seu escopo,
o seu
, os valores que busca tutelar e que foram violados pela decisão
desideratum
rescindenda é que configuram o tipo processual contido no inc. V, em exame.
É comum a lei admitir, pelo menos, duas interpretações igualmente
sustentáveis. Naturalmente, uma se mostrará mais razoável e consentânea com a ordem
jurídica; quanto à outra, embora menos defensável, nem por isso a sua adoção
caracterizará literal violação da respectiva norma jurídica. Daí a razão pela qual, de há
muito, o STF sumulou – verbete n. 343:
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a
decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação
controvertida nos tribunais."
[...]
Nessa ordem de idéias, conclui-se que, em regra, o dissenso interpretativo de
norma infraconstitucional não constitui fundamento bastante para a pretensão
rescisória (LIMA, Arnaldo Esteves, in Ação rescisória / Arnaldo Esteves
Lima, Poul Erik Dyrlund, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001,
p.
).
29/30
No caso, o acórdão recorrido, ao entendimento de que a matéria
discutida seria relacionada à obtenção de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS
sobre os valores de ICMS-ST, deixou de determinar a devolução do feito à origem em
decorrência da afetação do Tema 1.125 do STJ, de modo que não há, portanto, manifesta
violação das normas contidas nos apontados arts. 1.036 e 1.037, II, do CPC e no
-
art. 256
L do RISTJ, que justifique a rescisão do julgado, mas sim a existência de motivação
razoável para apreciar o recurso especial interposto, sendo o caso, portanto, de aplicar a
inteligência da Súmula 343 do STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a prova nova
apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no
VII, do CPC, é aquela que, já
art. 966,
existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde
fazer uso, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto
daquele proferido (AgInt na AR
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
7796/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
).
14/5/2025,
20/5/2025.
No ponto, o autor limitou-se a afirmar a superveniência de julgado
em sentido diverso, proferido no julgamento do Tema 1125 do STJ, que seria favorável à
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

sua tese. Em verdade, não apontou qual prova judicial em sentido técnico não pôde fazer
uso no momento processual oportuno, pretendendo tão somente, em última na análise, a
aplicação de jurisprudência posterior e benéfica.
Não obstante os argumentos apresentados no presente agravo
interno, cabe ressaltar que a alegação de julgamento
não foi deduzida na
extra petita
petição inicial, de modo que a suscitada ofensa literal dos arts. 128 e 460 do CPC/1973
constitui inovação recursal indevida.
Nesse sentido, refiro-me aos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PENHORA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 677/STJ.
1. A Corte Especial do STJ, ao julgar o
(Tema 677),
REsp 1.820.963/SP
firmou o entendimento de que "na execução, o depósito efetuado a título de
garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o
devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no
título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
2. A Corte Especial não modulou os efeitos do julgado, como autoriza o
§ 3o do CPC. Logo, o argumento de que a tese não se aplica ao caso,
art. 927,
por ser posterior à data da penhora, não se sustenta.
3. Por fim, na petição de fls. 633-637, o recorrente insurgiu-se apenas contra
os valores de conversão apresentados pela União, silenciando sobre a suposta
mora em requerê-la. Limitou-se a sustentar que "após a penhora de valores, a
única atualização incidente sobre o valor penhorado é àquela utilizada para
depósitos judiciais da Caixa Econômica" (fl. 633). Caracteriza-se, assim, uma
evidente inovação recursal.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
(AgInt na PET na ExeMS
relatora Ministra Regina Helena Costa,
12614/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
).
10/12/2025,
15/12/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR FEDERAL. DEMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO. VIA
IMPRÓPRIA.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "inviável a tentativa de discutir
no mandado de segurança impetrado contra ato administrativo disciplinar a
validade das provas colhidas pela autoridade policial federal no processo
penal, sob pena de usurpação da competência do juízo criminal" (MS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
19.771/DF,
DJe de
)
24/2/2022,
17/3/2022.
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

2. Não se admite a inclusão de novo fundamento à impetração somente na via
recursal, porque a "alegação tardia de tese em agravo interno configura
inovação recursal, insuscetível de exame diante da preclusão consumativa"
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.948.445/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
30283/DF,
julgado em
DJEN de
).
15/4/2025,
25/4/2025.

Desse modo, na realidade, a presente ação rescisória está sendo
indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz
respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas, sim, à revisão de
interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55647351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:27:46
Código de Controle do Documento: 2dab7653-a1f5-4f5c-b9cc-7b5e6c6f9b9d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na AR 7.696 / RS
Número Registro: 2024/0095768-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50143930820204047108
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: SUPERMERCADOS FORMENTON S/A
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
RÉU
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - ICMS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS FORMENTON S/A
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 3730771f-85f5-4214-8de4-fd96bff60570

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 3730771f-85f5-4214-8de4-fd96bff60570